Tribunal: STF
Processo: HC 255224
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 872.704/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por quatro vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP).
Conforme relatado: 

o réu IVAN AUGUSTO VALL RIBEIRO foi denunciado [...], na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de, segundo a denúncia, no dia 18 de setembro de 1999, por volta das 20h00, na represa da Fazenda São Paulo, localizada nesta cidade e comarca, com animus necandi e mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima Marcel Lopes Toniello, e tentou matar as vítimas Marcelo Rodrigo Baccega, Gustavo leal Lopes, Samuel Marcus Ferreira e Adriano Antônio Fabris, não obtendo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para:

reconhecer a ocorrência do crime continuado específico e, assim, readequar sua conduta para os crimes capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva para 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “a fim de anular a segunda sentença de pronúncia, diante da ocorrência de reformatio in pejus indireta, determinando que a Corte local prossiga no julgamento do recurso de apelação das partes”. 
Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Regimental, ocasião em que a Ministra relatora reconsiderou a decisão atacada e não conheceu do pedido de Habeas Corpus. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme o art. 571, inciso V, do CPP.
4. A alegação de nulidade da segunda decisão de pronúncia deveria ter sido suscitada antes do trânsito em julgado, sendo inaplicável a sua apreciação em sede de habeas corpus após longo decurso temporal, sob pena de violação à segurança jurídica. 
5. A utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é vedada, em respeito à preclusão e à impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório na via eleita. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: 

(a) “demonstrado que o MPSP não possui legitimidade recursal para recorrer contra a concessão da ordem de habeas corpus concedida [pela Ministra relatora no STJ] em favor do paciente”, pois “o único órgão que poderia recorrer neste feito era a Subprocuradoria-Geral da República”; e 

(b) “A segunda decisão de pronúncia é nula porque viola a proibição da reformatio in pejus indireta”. Isso porque, “na primeira pronúncia, em 2001, o juiz concluiu que IVAN agiu com dolo eventual e, portanto, excluiu as tentativas de homicídio por incompatibilidade lógica, considerando-as como crime de exposição a perigo. O Ministério Público recorreu, buscando as quatro tentativas. A Defesa também recorreu, pedindo reclassificação par a homicídio culposo ou, no mínimo, a remoção das qualificadoras. Em 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a pronúncia, alegando excesso de linguagem, mas o fez por meio de um habeas corpus concedido de ofício. A nova pronúncia, já em 2007, excedeu a acusação anterior, incriminando IVAN nos exatos termos da denúncia”. 

Ao final, requer-se a concessão da ordem, “(i) porque o MPSP não tinha legitimidade recursal para recorrer contra decisão que havia concedido o HC 872.704/SP em favor do paciente; (ii) para se declarar a nulidade absoluta que contamina o feito de origem desde a segunda decisão de pronúncia, proferida em violação ao non reformatio in pejus”.
É o relatório. Decido. 

A respeito da alegação de que o Agravo Regimental interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não poderia ter sido conhecido, assiste razão à Procuradoria-Geral da República ao afirmar, em parecer, que:

“não há como reconhecer ilegitimidade recursal do Ministério Público Estadual, ‘tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 985.392-RG (Tema 946), reafirmando a jurisprudência da Corte sobre a matéria, reconheceu a legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal para postular no STF e no STJ, fixando a seguinte teses: ‘Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal’, inclusive em sede de habeas corpus (RHC 246717/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-s/n DIVULG 11/02/2025 PUBLIC 12/02/2025)”. No mesmo sentido: HC 234178 AgR/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe-s/n DIVULG 31/10/2023 PUBLIC 03/11/2023.

No que se refere à alegada nulidade da decisão de pronúncia, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões específicas suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que:

A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Sertãonzinho/SP, ocorrida de 30 dias do mês de setembro, do ano de 2021 (fls. 404 e seguintes e-STJ), evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente a nulidade da segunda decisão de pronúncia. 
Tal quadro implica em reconhecer que a defesa não realizou qualquer impugnação à nulidade no início dos trabalhos em ata, o que tornou a matéria preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP: 

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: 
V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; 

A rigor, portanto, a defesa não a invocou em seu recurso em sentido estrito e, em 2011, sem discutir o tema, eis que não alegada a reformatio in pejus  indireta, a Corte estadual negou provimento ao recurso da defesa, vindo o acórdão a transitar em julgado há 13 anos. Ainda, o tema perdeu seu objeto, uma vez que não impugnado no momento mais importante, qual seja, a sessão plenária de julgamento.
O tema somente foi trazido pela defesa no recurso de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri, depois que este condenou o acusado, nos exatos termos da segunda pronúncia, à pena de 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pena que foi, no recurso, reduzida para 28 anos de reprimenda.
Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri.
[...]
As alegações de nulidades absolutas devem ser apresentadas dentro de prazo razoável, sob pena de preclusão, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]. 

Nesse contexto, tendo o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhecido a ocorrência de preclusão, não se verifica constrangimento ilegal. A nulidade ora invocada — consistente na decisão de pronúncia proferida em 2007 — não foi arguida pela defesa nem no recurso em sentido estrito interposto contra essa decisão, julgado em 2011, tampouco no início do julgamento perante o Tribunal do Júri. A matéria somente veio a ser suscitada em sede de apelação interposta contra a decisão do Tribunal do Júri, após a condenação do paciente.
 O entendimento adotado pelo STJ, portanto, encontra-se em plena consonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE. No procedimento do Tribunal do Júri, eventuais impugnações devem ser suscitadas de imediato, durante a própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NULIDADES SUSCITADAS APENAS NAS RAZÕES DO WRIT DIRIGIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. PRECLUSÃO. 
1. O art. 426, § 4º, do Código de Processo Penal proíbe a participação de um mesmo jurado na lista geral em dois anos consecutivos, mas não impede que seja convocado para participar de mais de um julgamento no Tribunal do Júri naquele período de 12 meses. 
2. A composição do Conselho de Sentença por jurado que passou a residir em comarca limítrofe daquela em que houve a Sessão do Tribunal do Júri não acarreta a nulidade do julgamento. 
3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(HC 167348 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)

E ainda: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 
De todo modo, convém registrar que a segunda decisão de pronúncia — ora impugnada — decorreu de sequência natural da concessão de Habeas Corpus de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando do julgamento dos recursos em sentido estrito interpostos tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público. Não se vislumbra, portanto, flagrante nulidade apta a justificar a concessão da ordem.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente